Tribunal: TJES
Processo: 5000131-74.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-74.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFERSON ULYSSES NUNES E SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICO JÁ DECIDIDA.
RESP Nº
1657156/RJ.
TEMA 106, STJ. TEMA 1.161, STF.

REQUISITOS PRESENTES. DEVER DO ESTADO.
DEVER DO ESTADO EM FORNECER. CANABIDIOL. TEGRA USALINE FULL SPECTRUM.

R
ECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não obstante tratar-se de matéria de ordem públic
a
, entendo que na hipótese ocorreu o fenômeno da preclusão, uma vez que ta
l
quest
ão
já fora anteriormente examinada e decidida no agravo de instrumento nº 5005702-37.2023.8.08.0000, no qual também se discutiu a competência do juízo em razão da necessidade ou não de inclusão da União no feito.
Esse também é o entendimento sedimentado no c. STJ, no sentido de que
as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.
2.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ
1
, fixou tese jurídica segundo a qual
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

3.

N
o mesmo giro, em sede de repercussão geral, tema nº 1.161, no julgamento do RE 1165959, o STF fixou tese jurídica no sentido de que c
abe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
.
4.
Compulsando os autos,
verifico a existência de documentos idôneos,
emitidos pelo médico que acompanha o apelado, que apontam a necessidade de uso do medicamento em questão para tratamento da moléstia apresentada (sequela de coluna vertebral com dor cônica intratável), sobretudo
em razão da
submissão a diversas outras formas de tratamento sem a obtenção do êxito esperado.
5.
Não o
b
stante haja parecer
em sentido contrário, tenho que suas conclusões não são capazes de infirmar àquele alcançada pelo
s
laudo
s
indicado
s
, especialmente porque confeccionado pelo médico que assiste o paciente durante todo o tratamento, conhecendo de perto a sua evolução
e

dificuldades.
6.
Quanto à importação do produto autorizada pela Anvisa e à ausência de condições financeiras do apelado, entendo que restou demonstrada,
especialmente
diante da ausência de controvérsia das questões.
7.
Por derradeiro, apesar do Estado do Espírito Santo sustentar a possibilidade de substituição do medicamento comprovadamente necessário ao tratamento da parte apelada por outro
com a mesma composição, mas de produção nacional, tenho que tal matéria não foi objeto de instrução, a fim de demonstrar a mesma efetividade do tratamento proposto. Com isso, não se defende o fornecimento de medicamento de determinada marca ou a impossibilidade de substituição por outros de mesma composição
e
de aquisição menos onerosa pelo Estado, mas tão somente que referida matéria deve ser objeto de instrução
ou de demanda própria.
8
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000131-74.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFERSON ULYSSES NUNES E SILVA

Advogado do(a) APELADO: LEDA MARIA VIGATI ARANTES - ES27167

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar de Preclusão:
Competência, Interesse da União
)

De acordo com o relatório, o Estado do Espírito Santo sustentou tese de incompetência do juízo, tendo em vista a necessidade de inclusão da União no polo passivo ação e a consequente remessa dos autos à
J
ustiça Federal.

Não obstante tratar-se de matéria de ordem públic
a
, entendo que na hipótese ocorreu o fenômeno da preclusão, uma vez que ta
l
quest
ão
já fora anteriormente examinada e decidida no agravo de instrumento nº 5005702-37.2023.8.08.0000, no qual também se discutiu a competência do juízo em razão da necessidade ou não de inclusão da União no feito,
vejamos:

[...]
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ELEIÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
[...]
3. Ademais, o fato de o medicamento não constar na lista daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado pelo seu fornecimento. 4. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem se orientado pela possibilidade de o Judiciário determinar o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que comprovado que nela não haja outra opção eficaz para a enfermidade (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-042015). 5. Noutro giro, a matéria enfrentada conduz a ideia, como já dito, de se reconhecer a solidariedade entre a União, o Estado e o Município pelo fornecimento do tratamento médico de que necessita o paciente, sabe-se, de outro modo, que por se tratar de tratamento não padronizado, cujo critério de repartição da competência apontaria à responsabilidade da União pelo fornecimento e, por consequência, a obrigatoriedade de constar no polo passivo da demanda, conforme fixado no TEMA 1234/STF. 6. Ocorre que essa tese entrou em confronto com o que restou decidido no TEMA 793/STF, especialmente pela possibilidade da parte ou do magistrado, respectivamente, demandar ou direcionar a uma das pessoas públicas de direito interno o fornecimento do medicamento/tratamento, sobretudo pela hipótese de ressarcimento do serviço prestado por um ente quando de responsabilidade de outro. 7. Portanto, diante dessa celeuma, o Tribunal da Cidadania no Incidente de Assunção de Competência (IAC no 14 STJ), decidiu que nas hipóteses de ações relativas à saúde, intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. (Data: 20/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005702-37.2023.8.08.0000. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Esse também é o entendimento sedimentado no c. STJ, no sentido de que
as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.
1

Dessa forma, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do recurso quanto às teses de incompetência do juízo pela necessidade de inclusão da União.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui que, em síntese, mantida a decisão que tratou da competência e foi objeto de agravo de instrumento, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de 12 frascos do medicamento Tegra Usaline Full Spectrum (Canabidiol) de 6.000mg.

Nesse passo, diante das razões veiculadas pel
o
apelante, daquelas lançadas pelo juízo de origem na motivação da sentença e das contrarrazões apresentadas, tenho que
o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar os requisitos necessários para o fornecimento de medicamento
em questão
. Pois bem.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ
2
, fixou tese jurídica segundo a qual
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

N
o mesmo giro, em sede de repercussão geral, tema nº 1.161, no julgamento do RE 1165959, o STF fixou tese jurídica no sentido de que c
abe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
.

Compulsando os autos, verifico a existência de documentos idôneos, emitidos pelo médico que acompanha o apelado, que apontam a necessidade de uso do medicamento em questão para tratamento da moléstia apresentada (sequela de coluna vertebral com dor cônica intratável), sobretudo em razão da submissão a diversas outras formas de tratamento sem a obtenção do êxito esperado, vejamos:

PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO NEUROCIRÚRGICO DEVIDO A QUADRO DE COCCIDINEA CRONICA, JA TENDO SIDO SUBMETIDO A RESSECÇÃO DE PECA COCCIGEA, BLOOUEIOS LOCAIS, ALEM DE TRATAMENTOS DE REABILITAÇAOE EM USO REGULAR DE MEDICAMENTOS ANALGESICOS. DEVIDO A MANTER QUADRO DE DOR DE FORTE INTENSIDADE COM LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS, SUBMETIDO A BLOQUEIO DE GANGLIO IMPAR EM 15/02/2023 SEM INTERCORRENCIAS. ALTA EM 16/02/2023 COM MELHORA PARCIAL DA DOR, MAS AINDA COM DOR LIMITANTE. SEM CONDIÇÕES DE EXERCER SUAS AIVIDADES LABORATIVAS, SUGIRO AFASTAMENTO POR PERIODO INDETERMINADO. CID 10: R522.

PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO NEUROCIRURGICO DEVIDO A QUADRO DE COCCIDINEA CRONICA, JA TENDO SIDO SUBMETIDO A RESSECÇÃO DE PEÇA COCCIGEA, BLOQUEIOS LOCAIS, ALEM DE TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO E EM USO REGULAR DE MEDICAMENTOS ANALGESICOS. DEVIDO A MANTER QUADRO DE DOR DE FORTE INTENSIDADE COM LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS, SUBMETIDO A BLOQUEIO DE GANGLIO IMPAR EM 15/02/2023 SEM INTERCORRENCIAS. APRESENTOU MELHORA PARCIAL DO QUADRO ALGICO POREM NECESSITA DO USO TEGRA 6.000 FULL SPECTRUM 5GTS 12/12H TENDO SIDO ESSENCIAL NO TRATAMENTO COM MELHORA E CONTROLE DA DOR COM NECESSIDADE DE USO CONTINUO SEM PREVISÃO DE SUSPENSÃO. CID 10: R522.

Não o
b
stante haja parecer
em sentido contrário, tenho que suas conclusões não são capazes de infirmar àquele alcançada pelo
s
laudo
s
indicado
s
, especialmente porque confeccionado pelo médico que assiste o paciente durante todo o tratamento, conhecendo de perto a sua evolução
e

dificuldades.

Quanto à importação do produto autorizada pela Anvisa e à ausência de condições financeiras do apelado, entendo que restou demonstrada, especialmente diante da ausência de controvérsia das questões.

Neste Sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. CANABIDIOL. TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161 da Repercussão Geral), “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 2. Caso concreto que demanda o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Isodiolex CBD (Isodiol); Canabidiol zero THC), fármaco sem registro na ANVISA mas com importação já autorizada. 3. Condições estabelecidas pelo e. STF preenchidas pelo paciente. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 29/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5011378-97.2022.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
)

Por derradeiro, apesar do Estado do Espírito Santo sustentar a possibilidade de substituição do medicamento comprovadamente necessário ao tratamento da parte apelada por outro com a mesma composição, mas de produção nacional, tenho que tal matéria não foi objeto de instrução, a fim de demonstrar a mesma efetividade do tratamento proposto.

Com isso, não se defende o fornecimento de medicamento de determinada marca ou a impossibilidade de substituição por outros de mesma composição e de aquisição menos onerosa pelo Estado, mas tão somente que referida matéria deve ser objeto de instrução ou de demanda própria.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso

a ele, na parte conhecida,

NEGO

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários
para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

É como voto.

1
(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

2
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões